Tribunal: STF
Processo: AI 60448
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-28
Data de publicação: 1974-08-28

Ementa:
RECLAMATORIA TRABALHISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO.
II CONTRARIEDADE AO PAR. 15 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO NÃO
VERIFICADA, MAXIME TENDO EM CONTA QUE A GARANTIA INDIVIDUAL
REFERE-SE AS AÇÕES PENAIS. QUIÇÁ AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO
COM A UTILIZAÇÃO DA PALAVRA ACUSADO.
III. AGRAVO DESPROVIDO COM BASE NO ART. 143 DA CARTA MAIOR.